Tribunal: TJSP
Processo: 1012129-19.2022.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Ação de rescisória c.c. revisional de valores a serem restituídos julgada parcialmente procedente - Contrato de consórcio - Irresignação quanto ao reconhecimento de falta de interesse com relação a alguns pedidos - Pedido de declaração de abusividade da multa contratual - Preliminar mantida - Inviabilidade de se apurar dano causado pelo consorciado antes do encerramento do grupo - Ademais,

Ementa:
Ação de rescisória c.c. revisional de valores a serem restituídos julgada parcialmente procedente - Contrato de consórcio - Irresignação quanto ao reconhecimento de falta de interesse com relação a alguns pedidos - Pedido de declaração de abusividade da multa contratual - Preliminar mantida - Inviabilidade de se apurar dano causado pelo consorciado antes do encerramento do grupo - Ademais, cláusula pactuada em consonância com a Lei no 11.795/2008, que deve ser mantida - Correção monetária devida a partir do desembolso de cada parcela - Adoção dos índices da tabela prática do TJSP, na falta de índices estabelecidos em contrato - Juros de mora desde a contemplação em sorteio ou do encerramento do grupo - Recurso parcialmente provido